Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707572-65.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA APELADO: EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator